Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-46.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007956-46.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS MONTEIRO - CPF: 058.998.581-76 (RECORRENTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ALISSON TERRES PASSARINI - CPF: 040.379.241-02 (RECORRENTE), G. A. DALPASQUAL LTDA - CNPJ: 41.262.578/0001-01 (RECORRIDO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZAZO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

É dispensável a produção de prova pericial
, quando o
seu
resultado
não influencia
r
no resultado do julgado, pois independentemente da origem da contaminação
deparvovirose
e cinomose, a parte requerida é responsável pelo dano em decorrência da parceria empresarial. Nesse sentido, manifestou o juiz de primeiro grau:
"R
ejeito
a
preliminar
de
incompetência

por

necessidade
de
prova

pericial
,
uma

vez
que
os

fatos

relevantes
para o
deslinde
do
feito

são

controversos
"
.

2.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
não é possível de serem elucidados por meio de audiência de instrução
(N.U 1045887-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
publicado
no DJE 18/10/2024).

Nulidade

rejeitada
.

3.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Todavia
,
quando

os

danos

foram

causados

por

parceiros

empresariais
,
todos

respo
ndem

solid
ariamente

(STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI e STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)
.
Não
obstante
a

isso
, a
parte

reclamada

não

comprovou
que
realizou

os

exames

necessário
para
comprovar
que o animal
comercializado

estava

sadio
. Na
sentença

constou
a
seguinte

fundamentação
:
"
No
caso
dos autos,
ressalte
-se,
primeiramente
, que a causa da
morte
do animal é
irrelevante
,
sendo

certa
a
responsabilidade
da
requerida
,
seja

porque

vendeu
o animal
sem

os

adequados

exames
,
seja

porque

não

aplicou

corretamente
as
vacinas
. E,
nesse

aspecto
,
verifica
-se que,
embora
a
requerida

sustente

a

aplicação
das
vacinas
,
não

há

qualquer

prova

contundente

neste

sentido
, o que
afasta
as
alegações
no
sentido
de que
realizou

tudo
que
estava

ao

seu

alcance
antes de
disponibilizar
o animal para
comércio
."

4.
Dano moral.
A

omissão ou falha na prestação de serviço que ocasiona a morte de filhote de animal de estimação, caracteriza
dano moral (
N.U 1007142-68.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024; N.U 1007945-26.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024; eN.U 1032746-12.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024.

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente
, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 3.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Em situação similar esta Turma Recursal inclusive já fixou valor indenizatório em quantia superior (N.U 1007142-68.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007956-46.2023.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
G. A. DALPASQUAL LTDA

Recorridos
:
CAMILA RAMOS MONTEIRO e ALISSON TERRES PASSARINI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CAMILA RAMOS MONTEIRO e ALISSON TERRES PASSARINI
ajuizou reclamação em face do
G. A. DALPASQUAL LTDA
. Noticiou que: a) adquiriram um filhote de cachorro da raça Golden
Retriever
em 6/7/2023, numa clínica em Sinop; b) o animal logo apresentou diarreia e vomito e foi diagnosticado com parvovirose e cinomose; e c) o filho veio abito em 15/07/2023. Requereu indenização por danos materiais e morais.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos
:

"Pois bem. É forçoso reconhecer que a relação jurídica entabulada entre as partes deve ser solucionada de acordo com o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as relações existentes entre os pactuantes se enquadram na legislação consumerista. Com efeito, no caso em exame, embora presente a relação de consumo, na qual os autores são destinatários finais do animal comercializado pela ré, não é o caso de se conceder a inversão do ônus de prova, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 6º inciso VIII do CDC. São fatos incontroversos, no caso destes autos, a relação jurídica entre as partes, bem como o falecimento do animal adquirido no estabelecimento da ré, dias após sua aquisição. É incontroversa, ainda, a devolução dos valores pagos pelos autores em razão da referida aquisição. A questão controvertida limita-se ao ressarcimento dos demais danos materiais sofridos pelos autores, bem como a ocorrência de danos morais. No caso dos autos, ressalte-se, primeiramente, que a causa da morte do animal é irrelevante, sendo certa a responsabilidade da requerida, seja porque vendeu o animal sem os adequados exames, seja porque não aplicou corretamente as vacinas. E, nesse aspecto, verifica-se que, embora a requerida sustente a aplicação das vacinas, não há qualquer prova contundente neste sentido, o que afasta as alegações no sentido de que realizou tudo que estava ao seu alcance antes de disponibilizar o animal para comércio. É evidente, portanto, que não há como se afastar a responsabilidade da requerida. Em que pese a requerida demonstrar boa-fé ao restituir o valor pago pelos autores, é certo que, em se tratando de relação de consumo, sua responsabilidade se estende também às perdas e danos decorrentes dos fatos narrados, nos termos do art. 18, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, a parte ré deve ressarcir aos autores o valor despendido por estes com o tratamento do animal (Id n. 130588845). Não obstante, com relação ao pedido de indenização por danos morais, segundo entendimento doutrinário, o dano moral consiste na “dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia (...), tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (CAVALIERI, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 78). Com a mente voltada ao citado ensinamento, entendo configurado o dano no caso vertente. Com efeito, não se nega a situação de insegurança e angústia vivenciadas pelos requerentes com a degradação da saúde até o óbito do filhote. Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, senão vejamos: COMPRA E VENDA. ANIMAL CANINO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FILHOTE PORTADOR DE HIDROCEFALIA E PARVOVIROSE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE A VENDA FOI IRREGULAR, TRATANDO-SE DE ANIMAL DOENTE. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS REFERENTES AOS GASTOS VETERINÁRIOS NO ATENDIMENTO DO CACHORRO. ÓBITO DO ANIMAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os elementos dos autos permitem reconhecer que o animal apresentava problemas de saúde quando de sua aquisição no estabelecimento da demandada. Evidentemente, se justifica o acolhimento do pleito de reparação pelos danos materiais consistentes nas despesas médicas no atendimento ao animal. 2. Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pela demandante não se limitou a simples transtorno. Ainda que tenha convivido com animal durante curto período, a doença e o subsequente óbito do cão geraram uma situação de sofrimento e angústia, caracterizando o dano moral. 3. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, mostrando-se adequada na hipótese. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da condenação. (TJ-SP - AC: 10023650320218260704 SP 1002365-03.2021.8.26.0704, Relator:
Antonio

Rigolin
, Data de Julgamento: 12/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022). (destaquei). Na fixação do valor da indenização é preciso levar em conta as circunstâncias da causa, o grau de culpa, bem como a condição socioeconômica das partes, não podendo ser ínfima, para não representar ausência de efetiva sanção ao ofensor, nem excessiva, para não constituir enriquecimento sem causa do ofendido. Assim, atenta as circunstâncias do caso o arbitramento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores – mostra-se dentro dos padrões supra referidos. Representa quantia que propiciará lenitivo para a ofendida e preserva o caráter punitivo ao réu, que precisa adequar a qualidade de seus serviços. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos requerentes, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a requerida a pagar aos requerentes o valor de R$ 825,00 (oitocentos reais e vinte e cinco centavos), referente às despesas com o tratamento do animal, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC); b) CONDENAR a requerida a pagar a cada um dos requerentes a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC). Sem custas processuais e honorárias de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, (data lançada no sistema). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a) o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda

por
ser
necessário

prova

pericial
; b)
há

cerceamento
de
defesa
; c)
não

foi

responsável
pela
morte
do animal, visto que
tomou

todas
as
providências

necessárias
, inclusive,
aplicando

vacina

apropriada
; d)
inexiste

dano
moral e
e
) o quantum
indenizatório
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu o provimento do recurso para extinguir o feito

sem

resolução
de
mérito
,
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial

ou

reduzir
o valor
indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025